Tribunal: STF
Processo: ARE 1441022
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO Á SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado do Paraná com o objetivo de reformar decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a condenação ao fornecimento de medicamento pleiteado na inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária entres os entes da Federação para o cumprimento da obrigação de acordo com a tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 793 da Repercussão Geral, para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Doc. 135).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Paraná apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º e 196 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não se poderia obrigá-lo “a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade” (Doc. 137, p. 5). Afirma que se cuida de medicamento de alto custo e “é incontroverso que o fármaco postulado não faz parte do rol de medicamentos aos quais a população tem acesso, de forma igualitária e mediante as ações e serviços oferecidos pelos poderes públicos” (Doc. 137, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que seja reformado o v. acórdão impugnado, desobrigando-se o ESTADO DO PARANÁ do fornecimento do medicamento pleiteado, com a inversão dos ônus sucumbenciais”(Doc. 137, p. 6).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 139). Posteriormente, encaminhou os autos a esta Corte, por entender que “o acórdão recorrido não está fundamentado em tema afetado ou entendimento firmado em sede de repercussão geral/matéria na qual afastada a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal” (Doc. 144). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná objetivando o fornecimento do medicamento de alto custo BELIMUMABE 120mg, para o tratamento de Lupus Eritematoso (CID10 M32.1). 



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Saúde, verifica-se que o referido fármaco não consta da lista da Relação Nacional de Medicamentos - RENAME e, por esta razão, não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS.



    A sentença julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para determinar o fornecimento do medicamento, “na periodicidade e quantidade adequadas ao tratamento da parte autora, conforme receitado por seu(s) médico(s) no Ev. 1 - p.26 e evento 7, RECEIT3” (Doc. 116, p. 11), nos seguintes termos:



    “Como se vê, o parecer técnico é conclusivo no sentido de que o uso da medicação requerida é indicado para o tratamento da parte autora, inexistindo alternativa disponível no SUS. 



    Salientou que, apesar dos estudos incipientes, há demonstração de melhoras das manifestações clínicas e score da doença com o uso do fármaco. 



    Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, está demonstrada a necessidade quanto ao fornecimento do medicamento (BENLYSTA) BELIMUMABE na posologia e periodicidade recomendada por seu(s) médico(s).” (Doc. 116, p. 11, destaquei)



    A Turma Recursal de origem manteve a sentença, quanto à condenação do Estado do Paraná ao fornecimento do medicamento, reconhecendo a solidariedade entre os entes da Federação, no que se refere à obrigação, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, aplicando a sua parte final, para estabelecer “que o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus” (Doc. 135, p. 4). 



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da necessidade do fornecimento da medicação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por esta Suprema Corte em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTE FINAL DO TEMA 793. 



    1. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos, no caso concreto, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 



    2. Quanto à pretensão de aplicação do Tema 500, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do preenchimento dos requisitos para a obtenção do medicamento sem registro na ANVISA, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. O Juiz sentenciante aplicou a parte final do Tema 793, ao direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.391.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Laudo médico que informa tratamento mais eficaz. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Suspensão do julgamento com fundamento no Tema nº 6 da Repercussão Geral. Fármaco de alto custo. Questão não examinada pela Corte de origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº s 282 e 356 do STF. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para reexame do conjunto-fático probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidências das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    2. A questão relativa ao direito ao fornecimento de fármaco de alto custo, objeto do Tema nº 6 da Repercussão Geral, carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.298.112-AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 



    2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



      4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 26/05/2022)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente